Tribunal: TJSP
Processo: 1028014-41.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. A impetrante, filha solteira de magistrado aposentado falecido em 1984, busca a manutenção de pensão por morte extinta pela SPPrev, alegando que a legislação vigente à época do óbito não equiparava união estável ao casamento.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. A impetrante, filha solteira de magistrado aposentado falecido em 1984, busca a manutenção de pensão por morte extinta pela SPPrev, alegando que a legislação vigente à época do óbito não equiparava união estável ao casamento.

II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em (i) definir se a constituição de união enseja a perda do direito à pensão por morte, considerando a legislação vigente à época do óbito do instituidor; (ii) verificar se há suficientes indícios de união estável capaz de justificar a extinção do benefício previdenciário.

III. Razões de Decidir
3. Há elementos probatórios suficientes que demonstram que a apelante conviveu em união estável. 4. O benefício de pensão por morte é regido pela lei vigente na data do óbito do instituidor, conforme a Súmula 340 do STJ. 5. A Constituição Federal de 1988, ao equiparar a união estável ao casamento, justifica a extinção do benefício pela constituição de união estável, pois a lei vigente ao tempo do óbito já previa o casamento como causa de extinção da pensão.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O benefício de pensão por morte é regido pela legislação vigente na data do óbito do instituidor. 2. A constituição de união estável pela beneficiária enseja a extinção do benefício previdenciário.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 5o, XXXVI, e art. 226, §3o;
CC, art. 1.723;
LCE no 180/1978, arts. 147 e 157;
LCE n. 1012/2007, art. 2o;
Súmula 340 do STJ.

Jurisprudência Citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.493.467/RJ, Relator Herman Benjamin;
TJSP, Apelação Cível 1101330-24.2024.8.26.0053, Relator José Eduardo Marcondes;